Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SITUAÇÃO DE EXTREMA. DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido de prisão domiciliar, por motivo de doença grave. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo interno contra decisão em habeas corpus; e (ii) determinar se é cabível a prisão domiciliar em razão dos problemas de saúde alegados pelo impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O agravo interno não é cabível contra decisão liminar em habeas corpus, uma vez que o instituto não está regulamentado pela legislação, sendo criação jurisprudencial, e o rito do habeas corpus exige celeridade.
2. A concessão da prisão domiciliar requer comprovação de condição de saúde extremamente debilitada, além da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, o que não ficou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. Tese: O agravo interno é incabível no rito do habeas corpus, dada sua natureza célere e a ausência de previsão legal. A concessão da prisão domiciliar exige comprovação de condição de saúde debilitada e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, II.